Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708882-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO JOSE SELLE, ESPÓLIO DE VALDIR ODOCIO SELLE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cédula de Crédito Rural – Liquidação Individual - Recurso Extraordinário - Repercussão Geral – Tema 1290 – Suspensão do feito O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no leading case Recurso Extraordinário 1.445.162, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. O tema 1290 foi formulado nos seguintes termos: “Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.” Nos termos do art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil o relator, no dia 11/03/2024, decretou “a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos” Por este motivo, DETERMINO a suspensão deste processo até a Decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Intimem-se as partes para ciência. Retire-se o feito de pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator